Tribunal: TJSP
Processo: 1005887-17.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Exigir Contas – Sentença de procedência – Insurgência dos réus.

CERCEAMENTO DE DEFESA - Arguição de nulidade da r. sentença, por cerceamento de defesa – Rejeição - Elementos constantes dos autos que, segundo a convicção do d. Juízo, eram suficientes ao julgamento do mérito - Princípio do livre convencimento motivado - Art. 371 do Código de Processo Civil – Prova

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Exigir Contas – Sentença de procedência – Insurgência dos réus.

CERCEAMENTO DE DEFESA - Arguição de nulidade da r. sentença, por cerceamento de defesa – Rejeição - Elementos constantes dos autos que, segundo a convicção do d. Juízo, eram suficientes ao julgamento do mérito - Princípio do livre convencimento motivado - Art. 371 do Código de Processo Civil – Prova oral que, ademais, em nada contribuiria para o deslinde da causa.

ILEGITIMIDADE PASSIVA – Alegação de que a corré Márcia Helena não administrava os negócios comuns às partes, de modo que não poderia figurar no polo passivo desta demanda – Elementos dos autos, contudo, que apontam ter ela participado de atos de gestão do patrimônio comum, ainda que em menor proporção, certo de que na ação de exibição de documentos anteriormente ajuizada entre as partes, ela não apresentou qualquer resistência à apresentação dos documentos que se referiam aos negócios comuns – Pertinência subjetiva, portanto, evidenciada.

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – Entendimento de que a pretensão dos autores seria, na realidade, de indenização por prejuízos experimentados nos negócios comuns às partes, o que tornaria a ação de exigir contas, via inadequada a tal desiderato – Não acolhimento – Pretensão dos autores que se volta precisamente à apuração da forma de administração do patrimônio comum às partes, o que bem se adequa ao rito da ação de exigir contas.

PRESCRIÇÃO – Ocorrência, em parte – Entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive perante o c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a prestação de contas se consubstancia em obrigação pessoal, estando, por isso, sujeita ao prazo prescricional de 10 anos, previsto no art. 205 do Código Civil – Demanda distribuída em agosto de 2018 – Contas exigidas que remontam genericamente ao ano de 2008 – Prescrição consumada em relação ao que for anterior a agosto de 2008.

MÉRITO – Prova documental apresentada nos autos, que não deixa dúvida de que a gestão da Fazenda comum às partes era realizada pelos réus – Administração conjunta que não foi suficientemente demonstrada pelos réus, certo de que a emissão de 05 cheques por um dos autores, e a assinatura de 06 contratos de financiamento por todas as partes, no período de 10 anos, é muito pouco a evidenciar a gestão conjunta alegada nas razões recursais – Dever dos réus de prestar contas que, portanto, está evidenciado – Art. 550 e seguintes do Código de Processo Civil – Sentença reformada, apenas para reconhecer a prescrição parcial da pretensão inicial – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005887-17.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que são apelantes
SERGIO CATUNDA DE ANDRADE E SILVA e MÁRCIA HELENA FORESTO
DE ANDRADE E SILVA, são apelados PAULO ROBERTO DE ANDRADE E
SILVA e MARIA ANGÉLICA BRANDÃO DE ANDRADE E SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005887-17.2018.8.26.0066 -Voto no 00461G
2
Apelação Cível – Autos Digitais
Processo no: 1005887-17.2018.8.26.0066
Origem: 3a Vara Cível do Foro de Barretos
Magistrado(a): Dr(a). Douglas Borges da Silva
Apelantes: Sergio Catunda de Andrade e Silva e Márcia
Helena Foresto de Andrade e Silva
Apelados: Paulo Roberto e Andrade e Silva e Maria Angélica
Brandão de Andrade e Silva
Voto no: 00461G
APELAÇÃO CÍVEL
Ação de Exigir Contas
Sentença de
procedência Insurgência dos réus.
CERCEAMENTO DE DEFESA - Arguição de nulidade da r.
sentença, por cerceamento de defesa
Rejeição - Elementos
constantes dos autos que, segundo a convicção do d. Juízo, eram
suficientes ao julgamento do mérito - Princípio do livre
convencimento motivado - Art. 371 do Código de Processo Civil
Prova oral que, ademais, em nada contribuiria para o deslinde da
causa.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
Alegação de que a corré Márcia
Helena não administrava os negócios comuns às partes, de modo
que não poderia figurar no polo passivo desta demanda

Elementos dos autos, contudo, que apontam ter ela participado de
atos de gestão do patrimônio comum, ainda que em menor
proporção, certo de que na ação de exibição de documentos
anteriormente ajuizada entre as partes, ela não apresentou
qualquer resistência à apresentação dos documentos que se
referiam aos negócios comuns Pertinência subjetiva, portanto,
evidenciada.
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL Entendimento de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005887-17.2018.8.26.0066 -Voto no 00461G
3
pretensão dos autores seria, na realidade, de indenização por
prejuízos experimentados nos negócios comuns às partes, o que
tornaria a ação de exigir contas, via inadequada a tal desiderato
Não acolhimento
Pretensão dos autores que se volta
precisamente à apuração da forma de administração do patrimônio
comum às partes, o que bem se adequa ao rito da ação de exigir
contas.
PRESCRIÇÃO

Ocorrência,
em
parte

Entendimento
jurisprudencial consolidado, inclusive perante o c. Superior
Tribunal de Justiça, no sentido de que a prestação de contas se
consubstancia em obrigação pessoal, estando, por isso, sujeita ao
prazo prescricional de 10 anos, previsto no art. 205 do Código Civil
Demanda distribuída em agosto de 2018 Contas exigidas que
remontam genericamente ao ano de 2008
Prescrição
consumada em relação ao que for anterior a agosto de 2008.
MÉRITO
Prova documental apresentada nos autos, que não
deixa dúvida de que a gestão da Fazenda comum às partes era
realizada pelos réus
Administração conjunta que não foi
suficientemente demonstrada pelos réus, certo de que a emissão
de 05 cheques por um dos autores, e a assinatura de 06 contratos
de financiamento por todas as partes, no período de 10 anos, é
muito pouco a evidenciar a gestão conjunta alegada nas razões
recursais Dever dos réus de prestar contas que, portanto, está
evidenciado Art. 550 e seguintes do Código de Processo Civil
Sentença reformada, apenas para reconhecer a prescrição parcial
da pretensão inicial RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Trata-se de apelação tirada da r. sentença de fls. 284/289,
cujo relatório adoto, que julgou procedente a “ação de exigir
contas” ajuizada por PAULO ROBERTO DE ANDRADE E SILVA
e MARIA ANGÉLICA BRANDÃO DE ANDRADE E SILVA contra
SÉRGIO CATUNDA DE ANDRADE E SILVA e MARCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005887-17.2018.8.26.0066 -Voto no 00461G
4
HELENA FORESTO DE ANDRADE E SILVA, para condenar
estes últimos a prestarem as contas exigidas, a partir de
26.06.2008, no prazo de 30 dias, sob pena de não lhes ser lícito
impugnar as apresentadas pelos autores.
Insurgem-se os apelantes, réus na ação, suscitando
preliminar de nulidade da r. sentença, por cerceamento de
defesa, uma vez que tinham interesse na produção de prova oral,
o que foi obstado pelo julgamento da lide no estado. Arguem,
ainda, preliminar de ilegitimidade passiva da corré Maria
Angélica, na medida em que todos os atos de gestão referidos
nos autos e sobre os quais se exige a prestação de contas,
teriam sido praticados apenas por Sérgio, único a figurar como
réu nos autos. Invocam, por fim, preliminar de falta de interesse
de agir, por inadequação da via eleita, posto que a verdadeira
intenção dos apelados seria a indenização dos valores
discriminados na petição inicial, e não propriamente a prestação
de contas, a respeito das quais, inclusive, eles já dispõem de
toda a documentação necessária, obtida em demanda específica
de exibição de documentos. Por fim, levantam prejudicial de
mérito relativa à prescrição, na medida em que transcorridos mais
de 03 anos entre os atos questionados nos autos e o ajuizamento
desta demanda. No mérito, afirmam que a gestão do imóvel e do
negócio que as partes têm em condomínio sempre foi feita
conjuntamente, participando os apelados da assinatura de
contratos e realizando atos de administração do patrimônio
comum. Pugnam pelo provimento do apelo, nos termos ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005887-17.2018.8.26.0066 -Voto no 00461G
5
indicados (fls. 291/302).
Recurso tempestivo, bem preparado e respondido (fls.
307/318).
Não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução no
772/2017 do TJSP).
É o relatório.
De início, rejeito a preliminar de nulidade da r. sentença,
fundada em alegado cerceamento de defesa.
Isso porque, os elementos probatórios constantes dos autos
mostraram-se suficientes para a análise do mérito, especialmente
se considerado o princípio do livre convencimento motivado do
juiz (art. 371 do Código de Processo Civil).
De fato, sendo o magistrado o destinatário das provas, cabe
apenas a ele aferir sobre a necessidade, ou não, de outros
elementos além daqueles já apresentados pelas partes.
E como entendeu serem eles dispensáveis, com acerto,
julgou a lide no estado em que se encontrava, certo de que a
prova oral, dados os limites objetivos da lide, seriam de todo
irrelevantes ao deslinde da causa, sobretudo porque se a gestão
do imóvel e da sociedade empresária comuns às partes fosse, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005887-17.2018.8.26.0066 -Voto no 00461G
6
fato, conjunta, tal informação seria facilmente aferível pelo meio
documental, o que não ocorre na espécie.
Deixo de acolher, outrossim, a preliminar de ilegitimidade
passiva suscitada por Márcia Helena.
Com efeito, pelos elementos coligidos aos autos, constata-
se que a despeito de o apelante Sérgio exercer a administração
do patrimônio comum das partes, com preponderância, a
participação de sua esposa, Maria Angélica, também ocorreu.
Consoante é possível extrair da r. sentença proferida nos
autos da ação de exibição de documentos (autos no
0017696-31.2012.8.26.0066
fls. 158/159) anterior a esta
demanda, a qual também foi ajuizada pelos apelados em face
dos apelantes, constata-se que toda a documentação solicitada
relativa ao patrimônio comum foi exibida em contestação por
Sérgio e Márcia Helena, sem que esta última tivesse questionado
não ter acesso a ela, tampouco afirmado que não realizava atos
de administração da Fazenda.
Portanto, repita-se, ainda que Márcia Helena tenha se
envolvido em menor proporção com os negócios comuns às
partes, considerando que há indícios suficientes de que tenha
auxiliado seu marido Sérgio na prática de alguns dos atos
questionados nesta demanda, evidenciada está a sua pertinência
subjetiva, a justificar a seja mantida no polo passivo da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005887-17.2018.8.26.0066 -Voto no 00461G
7
Afasto, também, a preliminar de falta de interesse
processual, por inadequação da via eleita.
Em momento algum manifestaram os apelados a intenção
em serem meramente indenizados de quantias que não lhes
teriam sido repassadas pelos apelantes, oriundas da Fazenda
comum.
Pelo contrário, limitaram-se os apelantes a indicar os
pontos em que, no seu entendimento, houve inconsistência na
administração realizada pelos apelantes, mesmo depois de
acessada toda a documentação pertinente.
Por essa razão pugnaram os apelados pela prestação de
contas, a fim de apurar a destinação dada aos numerários
auferidos através dos negócios comuns às partes, de modo que
esta ação de exigir contas se mostra absolutamente adequada à
finalidade pretendida.
Por derradeiro, entendo que houve prescrição parcial da
pretensão inicial.
Com efeito, é entendimento consolidado perante esta Corte
e o c. Superior Tribunal de Justiça que a prestação de contas se
consubstancia em obrigação pessoal, motivo pelo qual se sujeita
ao prazo de prescrição de 10 anos, previsto no art. 205 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005887-17.2018.8.26.0066 -Voto no 00461G
8
Código Civil:
“TERCEIRO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO.
PRESCINDIBILIDADE.
REVISÃO
DO
JULGADO.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
7/STJ.
PRETENSÃO
DE
NATUREZA PESSOAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205
DO CC/2002. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No caso, a Corte de origem, após a análise dos
documentos encartados aos autos, reconheceu haver
responsabilidade
do
recorrente
para
prestar
contas
isoladamente, concluindo pela desnecessidade de formação
do litisconsórcio passivo. Infirmar a referida conclusão exigiria
o revolvimento fático-probatório dos autos, o que não se
admite no âmbito do recurso especial, ante o disposto na
Súmula 7/STJ.
2. A ação de prestação de contas tem por base obrigação
de natureza pessoal, a ela se aplicando a prescrição
decenal prevista no art. 205 do atual Código Civil.
Precedentes.
3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do
CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera
decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em
votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento
da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em
decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno
mostre-se
manifestamente
inadmissível
ou
que
sua
improcedência seja de tal forma evidente que a simples
interposição do recurso possa ser tida, de plano, como
abusiva ou protelatória, o que não ocorre no caso em
comento.
4. Agravo interno desprovido.” destacamos - (AgInt no AgInt
no AgInt no AREsp 962.510/DF, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
26/10/2020, DJe 29/10/2020)
“AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - Pretensão de exigir contas do
inventariante que celebrou contrato locatício - Extinção do
processo, com resolução de mérito, em razão da ocorrência
de prescrição trienal contada da data da última prestação do
contrato de locação - Inconformismo - Acolhimento - Relação
jurídica questionada (contrato de locação) de trato sucessivo -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005887-17.2018.8.26.0066 -Voto no 00461G
9
Prescrição
da
pretensão
de
exigir
contas
da
administração de bem comum que é decenal e contada
retroativamente à data do ajuizamento da ação -
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça - Sentença
reformada - Recurso provido.”
destacamos - (TJSP;
Apelação Cível 1013147-82.2019.8.26.0011; Relator (a): J.L.
Mônaco da Silva; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 2a Vara da Família e
Sucessões; Data do Julgamento: 05/11/2020; Data de
Registro: 05/11/2020)
“PRESTAÇÃO
DE
CONTAS

PRIMEIRA
FASE
-
INVENTÁRIO

PRESCRIÇÃO
TRIENAL
NÃO
CARACTERIZADA
PRAZO DECENAL PREVISTO NO
ARTIGO 205, DO CÓDIGO CIVIL
PRESTAÇÃO DE
CONTAS QUE DEVE SER LIMITADA A DEZ ANOS QUE
ANTECEDERAM O AJUIZAMENTO DA DEMANDA -
HERDEIRO QUE FOI CONSTITUÍDO MANDATÁRIO PELA
VIÚVA - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPROVA QUE
O REQUERIDO ADMINISTRA OS BENS DO ESPÓLIO -
ATOS DE GESTÃO QUE ACARRETAM O DEVER DE
PRESTAR CONTAS
AÇÃO PROCEDENTE - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.”
destacamos - (TJSP;
Apelação Cível 0001549-41.2015.8.26.0383; Relator (a):
Erickson Gavazza Marques; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Privado; Foro de Nhandeara - Vara Única; Data do
Julgamento: 22/11/2017; Data de Registro: 30/11/2017)
Logo, tendo em vista que esta demanda foi ajuizada em
26.06.2018 e que as contas exigidas remontam genericamente
ao ano de 2008, conclui-se que a pretensão inicial está prescrita
em relação ao período anterior a 26.08.2008.
Superadas essas questões, em relação ao mérito
propriamente dito, entendo que a insurgência não comporta
acolhida.
Deflui dos autos que as partes são coproprietárias, em igual
proporção, dos imóveis de matrícula no 53.428, 53.429, 53.430 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005887-17.2018.8.26.0066 -Voto no 00461G
10
53.431 do Registro de Imóveis de Barretos, os quais, juntos,
formam a Fazenda Floresta, na qual igualmente em comum
desenvolvem atividade agropecuária.
Afirmam os apelados que diante da confiança depositada
nos apelantes, e do fato de residirem em cidade distante,
anuíram com que estes últimos administrassem os imóveis e os
negócios da Fazenda.
Ponderam que, todavia, embora recebessem planilhas
anuais a respeito dos negócios, para fins de Imposto de Renda,
encaminhadas pelos apelantes, passaram a notar que algumas
contas não pareciam corretas, o que lhes causou prejuízo
financeiro, além do pagamento de tributo em quantia superior à
efetivamente devida.
Por essa razão, ingressaram primeiramente com a ação de
exibição de documentos no 0017696-31.2012.8.26.0066, sede em
que os apelantes não opuseram resistência e apresentaram toda
a documentação solicitada (fls. 158/159).
Ocorre que mesmo com toda a documentação apresentada,
entenderam os apelados que as inconsistências contábeis ainda
persistiam, o que motivou o ajuizamento desta ação de exigir
contas.
A despeito de os apelantes argumentarem que a gestão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005887-17.2018.8.26.0066 -Voto no 00461G
11
negócios comuns às partes era realizada conjuntamente, isso
não foi suficientemente comprovado nos autos, ônus que lhes
competia com exclusividade, nos termos do art. 373, II do Código
de Processo Civil.
De fato, a assinatura, pelo apelado Paulo, de 05 cheques
em nome da empresa (fls. 161/165), e a subscrição por todas as
partes do processo de 06 contratos de financiamento bancário
(fls. 166/208), no período de 10 anos, é muito pouco a evidenciar
a participação ativa dos apelados na gestão do patrimônio
comum.
Ademais, as planilhas anualmente encaminhadas pelos
apelantes aos apelados, para fins de Imposto de Renda (fls.
96/104),
apenas reforçam que, no plano fático, quem efetivamente administrava
a Fazenda Floresta eram os
apelantes.
Como se sabe, a ação de exigir contas, prevista nos art.
550 e seguintes do Código de Processo Civil, é voltada à
elucidação de incoerências, omissões ou outros impasses, que
decorram de uma relação jurídica material em que alguém
administra bem alheio.
A esse respeito, é o magistério de Humberto Theodoro Jr.:
“O procedimento especial da ação de exigir contas foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005887-17.2018.8.26.0066 -Voto no 00461G
12
concebido em direito processual com a destinação específica
de compor os litígios em que a pretensão, no fundo, se volte
para o esclarecimento de certas situações resultantes, no
geral, da administração de bens alheios.
Na verdade, todos aqueles que têm ou tiveram bens
alheios sob sua guarda e administração devem prestar contas,
isto é, devem 'apresentar a relação discriminada das importâncias
recebidas e despendidas, em ordem a fixar o saldo credor, se as
despesas superam a receita, ou o saldo devedor, na hipótese
contrária', ou até mesmo a inexistência de saldo, caso as
despesas tenham se igualado às receitas.
Não importa, outrossim, a posição do autor quanto ao
saldo. Tanto o credor como o devedor têm igual direito a exigir ou
prestar as contas. Quer isto dizer que o gestor de valores ou
recursos alheios que se acha sujeito a prestar contas tem
não só a obrigação como também o direito de prestá-las.
Se é certo que a obrigação de prestar contas resulta do
princípio universal de que todos aqueles que administram ou têm
sob sua guarda bens alheios têm o dever de acertar o fruto de
sua gestão com o titular dos direitos administrados, não menos
certo é que, de antemão, é impossível determinar todos os casos
em que uma pessoa se considera administrador de bens alheios.”
destacamos (Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. 50a
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 120)
No mesmo sentido, são os ensinamentos de Daniel Amorim
Assumpção Neves:
“Sempre que a administração de bens, valores ou
interesses de determinado sujeito seja confiada a outrem,
haverá a necessidade de prestação de contas, ou seja, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005887-17.2018.8.26.0066 -Voto no 00461G
13
relação
pormenorizada
das
receitas
e
despesas
no
desenvolvimento da administração.
É natural que nem sempre haja a necessidade de
intervenção jurisdicional para que as contas sejam prestadas,
mas sempre que existir um conflito entre os sujeitos que
participam da relação jurídica de direito material, a demanda
adequada para a solução do conflito por meio do acertamento
econômico definitivo entre eles é a ação de prestação de contas.
O Superior Tribunal de Justiça entende que não existe
interesse de agir na ação de exigir contas de contrato de mútuo e
financiamento, porque a obrigação do mutuante cessa com a
entrega da coisa, não havendo, portanto, administração ou
gestão de bens alheios, sendo apenas um empréstimo.
Interessante notar que a prestação de contas não tem
como objetivo final tão somente o acertamento das receitas e
despesas na administração de bens, valores ou interesses,
considerando-se que a discussão das contas será realizada de
forma incidental somente como meio para se definir a
responsabilidade de pagar do devedor. Essa circunstância leva a
melhor doutrina a entender pela natureza condenatória dessa
ação, considerando que o seu resultado será a condenação do
devedor ao pagamento do saldo apurado. A natureza da ação é
realmente condenatória, até mesmo porque os dois pedidos
necessariamente cumulados na petição inicial da ação de exigir
prestação de contas têm essa natureza:
(a) condenação à prestação das contas (obrigação de
fazer); (b) condenação ao pagamento do saldo residual
(obrigação de pagar).
As hipóteses de cabimento da ação de prestação de
contas
lembradas
pela
doutrina
são
meramente
exemplificativas, bastando que exista uma relação jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005887-17.2018.8.26.0066 -Voto no 00461G
14
complexa que gere operações de crédito e débito para ser
cabível a ação ora analisada. Essa amplitude, entretanto, não
deve ser entendida no sentido de se permitir discussões a
respeito de cláusulas contratuais de sentido controverso,
afastando-se do âmbito da ação de prestação de contas
pretensões como a de rescisão ou resolução contratual ou
de anulação de ato jurídico. Tanto é assim que o Superior
Tribunal de Justiça não admite a cumulação de pedidos de
prestação de contas e de revisão de cláusula contratual.”
destacamos (Manual de Direito Processual Civil. Vol. Único. 8a
ed. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 1514/1515)
Assim, não havendo dúvida de que houve gestão de bens
comuns, com exclusividade, pelos apelantes, pertinente venham
eles a prestar as contas da administração que realizaram.
O caso, portanto, é de reforma da r. sentença, nos termos
acima indicados.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, apenas para reconhecer a prescrição
parcial da pretensão inicial, devendo as contas serem prestadas
pelos apelantes de 26.08.2008 em diante, na forma estabelecida
na r. sentença.
Diante desse resultado, considerando que apenas os
apelantes foram condenados ao pagamento de custas e
honorários, e que o recurso deles, ainda que em parte, foi
acolhido, deixo de proceder à majoração prevista no art. 85, § 11

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005887-17.2018.8.26.0066 -Voto no 00461G
15
do Código de Processo Civil.
RODOLFO PELLIZARI
Relator